Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. NULIDADE AFASTADA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. CRITÉRIO NORMATIVO INOBSERVADO. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelações cíveis contra sentença que acolheu embargos monitórios e extinguiu ação monitória ajuizada por distribuidora de energia elétrica, bem como julgou improcedente pedido reconvencional.
1.1. O recurso da concessionária de energia elétrica busca a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e o reconhecimento do débito.
1.2. O recurso do consumidor pretende indenização por danos morais e fixação valor de indenização.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção é regular e apto a embasar a cobrança pela recuperação de consumo; (ii) estabelecer se o cálculo adotado pela concessionária observou os limites e critérios da Resolução ANEEL no 1.000/2021; (iii) definir se há dano moral indenizável no caso em testilha.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica entre concessionária e usuário configura relação de consumo, aplicando-se o CDC.
4. A responsabilidade contratual dos serviços de energia elétrica é pessoal (propter personam), recaindo sobre o titular cadastrado o ônus de pagamento tempestivo das contas de energia, assim como da guarda, custódia e manutenção dos aparelhos atinentes ao seu fornecimento.
5. A concessionária recorrente observou as exigências procedimentais previstas nos arts. 590 e seguintes da Resolução ANEEL no 1.000/2021, de modo que não há falar em nulidade do TOI respectivo.
5.1. A inspeção, o recolhimento do medidor, a perícia técnica e a oportunidade de defesa foram observados, o que afasta alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5.2. Não há nulidade do TOI pela ausência de notificação pessoal do titular, pois as comunicações foram encaminhadas ao endereço da unidade consumidora, inexistindo prova de cadastro atualizado diverso, nos termos do art. 333 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
5.3. Contudo, o cálculo de recuperação de receita extrapolou o limite temporal de 36 meses previsto no art. 595, § 1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, utilizando ciclos muito anteriores ao período reconhecido como irregular pela própria concessionária.
5.4. Diante da irregularidade na apuração do valor, o montante devido deve ser definido posteriormente em liquidação de sentença, observando-se integralmente os arts. 595 e 596 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
6. Com o reconhecimento da procedência do pedido monitório, resta prejudicado o recurso do consumidor, que versava sobre danos morais fundamentados na suposta ilegalidade do TOI.
IV. Dispositivo
7. Recurso da Neoenergia Distribuição Brasília S/A conhecido e parcialmente provido. Não conhecido o recurso do consumidor, diante da perda de objeto de sua pretensão.
Tese de julgamento: “1. O titular da unidade consumidora permanece responsável pelas obrigações decorrentes do fornecimento de energia elétrica enquanto não promover alteração cadastral, sendo-lhe imputáveis débitos decorrentes de irregularidade ou fraudes constatada no medidor.”
“2. Não há falar em nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção pela ausência de notificação pessoal do titular do contrato de energia elétrica, em situações em que as comunicações sejam encaminhadas ao endereço da unidade consumidora, nos termos do art. 333 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sobretudo nos casos em que são recebidas pelo locatário do imóvel ou por seus funcionários.
“3. A cobrança relativa à recuperação de receita deve observar rigorosamente os critérios e limites temporais previstos nos arts. 595 e 596 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sob pena de apuração do valor devido em liquidação de sentença.”
Legislação relevante citada: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII. CPC, art. 373, art. 700. Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 8o, 333, 590 a 596.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.557.116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 05/12/2019. STJ, AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/09/2010. TJDFT, Acórdão 1955612, 070575498.2023.8.07.0002, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024. TJDFT, Acórdão 2073533, 071976935.2024.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025.